Tribunal: TJMT
Processo: 0009540-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0009540-10.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49846968):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ANÁLISE EM CONJUNTO – TAXAS DE CONDOMÍNIO – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NÃO AVERBADA NA ESCRITURA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO SOBRE A TRANSAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE ‘HABITE-SE’ NÃO SERVE COMO PROVA DESSA TRANSFERÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” (STJ, Resp. n.o 1.345.331-RS, SEGUNDA SEÇÃO, MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJE em 20/04/2015)
A expedição de ‘habite-se’ não é prova capaz de demonstrar a ciência inequívoca do Condomínio sobre a transferência do imóvel, uma vez que esse documento é expedido em relação a todo o edifício, não se podendo discriminar quais são as unidades residenciais alienadas.
(N.U 0009540-10.2016.8.11.0041, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2020)
Alega violação aos artigos 11, 489, §1o e incisos II, IV e V e artigo 1.022, inciso II do CPC, por omissão na fundamentação da decisão quanto à aplicação dos artigos 339 e 373 do CPC e 1.345 do Código Civil, bem como violação de tais dispositivos, uma vez que todas as unidades teriam sido alienadas anteriormente ao período que se refere as contribuições condominiais cobradas, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 54361995).
A parte foi intimada a recolher em dobro as custas judiciais pela ausência de apresentação da guia, conforme Id. 54361995, tendo realizado o recolhimento, conforme Id. 56187991.
Contrarrazões sob Id. 59554992
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação artigos 339 e 373 do CPC e 1.345 do Código Civil, sob a assertiva de que todas as unidades teriam sido alienadas anteriormente ao período que se refere as contribuições condominiais cobradas.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1345331/RS, Tema 886) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação, consoante ementa a seguir transcrita:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.
c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador” (Id. 49846968), nos exatos termos do julgado do STJ.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, foi aplicado expressamente o Tema 886 do STJ .
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 886), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Quanto as demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 11, 489, §1o e incisos II, IV e V e artigo 1.022, inciso II do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 11, 489, §1o e incisos II, IV e V e artigo 1.022, inciso II do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso na fundamentação da decisão para aplicação dos artigos 339 e 373 do CPC e 1.345 do Código Civil.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 49846968):
(...)
“[...] Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” (STJ, Resp. n.o 1.345.331-RS, SEGUNDA SEÇÃO, MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJE em 20/04/2015)
A expedição de ‘habite-se’ não é prova capaz de demonstrar a ciência inequívoca do Condomínio sobre a transferência do imóvel, uma vez que esse documento é expedido em relação a todo o edifício, não se podendo discriminar quais são as unidades residenciais alienadas.(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11, 489, §1o e incisos II, IV e V e artigo 1.022, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV